Tribunal: TJSP
Processo: 0042002-61.2005.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Reivindicatória de área que os réus ocuparam e promoveram construções indevidas – Área devidamente especificada e delimitada na inicial - Esbulho configurado e comprovado por meio de laudo pericial - Área em que não se admite usucapião - Interesse público que se sobrepõe ao particular - Sentença de procedência mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042002-61.2005.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
ANTONIO AUGUSTO FELIX, ANTONIO ASSADURIAN, JOSE MILTON
DE OLIVEIRA CARAPICUIBA EPP, CLARY BARBOSA DE ALMEIDA,
JOSE MARIO DIAS BARBOSA, ANTONIO MANUEL RAPOSO ARRUDA,
ESTEVAO CANDIDO BISCAIA MARTINS, CANDIDO LICINIO BISCAIA
MARTINS, EDMO JOSE PARDINI, SELMO APARECIDO VIEIRA e SILVIO
SANTOS DA SILVA, são apelados PREFEITUTA MUNICIPAL DE OSASCO
e INSTITUTO DE ORIENTAÇAO AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS
DE SAO PAULO - INOCOOP-SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação c/ Revisão n° 0042002-61.2005.8.26.0405
Comarca:
Osasco
(3a Vara Cível da Comarca de Osasco)
Apelante:
ANTONIO AUGUSTO FELIX; ANTONIO
ASSADURIAN; JOSE MARIO DIAS BARBOSA E
OUTROS; JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA CARAPICUÍBA
EPP E CLARY BARBOSA DE ALMEIDA
Apelado:
INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS
HABITACIONAIS DE SÃO PAULO (INOCOOP-SP) E
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
Voto no 20982
APELAÇÃO CÍVEL
Ação Reivindicatória de área
que os réus ocuparam e promoveram construções
indevidas Área devidamente especificada e delimitada
na inicial - Esbulho configurado e comprovado por meio
de laudo pericial - Área em que não se admite usucapião
- Interesse público que se sobrepõe ao particular -
Sentença
de
procedência
mantida
-
Recursos improvidos. Trata-se de Apelação nos autos da Ação
Reivindicatória proposta pelo INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO ÀS
COOPERATIVAS HABITACIONAIS DE SÃO PAULO - INOCOOP-SP
tendo como litisconsorte a Prefeitura Municipal de Osasco/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
objetivando a desocupação de uma área de 17.552,51 metros
quadrados ocupada pelos Apelantes e que teria sido adquirida pelo
Apelado através de Instrumento Particular de Contrato de Compra e
Venda e de Subrogação de Dívida Hipotecária de Cancelamento de
Hipoteca e da Constituição de outras avenças e que seria destinado à
construção de casas populares financiadas pelo Sistema Financeiro de
Habitação. A ocupação irregular teria sido constatada pelo Apelado
quando do envio de um engenheiro ao local para realizar estudos
topográficos iniciais para a construção dessas casas populares.
A r. sentença de fls. 2012-2035 julgou procedente
o pedido do Apelado, baseado no art. 487, I, do CPC para imitir o
proprietário na posse do imóvel, dando aos Apelantes prazo de 30
(trinta) dias para desocupação voluntária, sendo expedido mandado de
imissão na posse após esse prazo, devendo os réus pagarem as custas
e despesas processuais além dos honorários advocatícios de 20% do
valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2, do mesmo diploma
processual.
Inconformados, os Apelantes interpuseram os
presentes
recursos
alegando
cerceamento
de
defesa
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
indeferimento de prova testemunhal e pericial que individualizasse a
porção de cada um, prescrição da ação, função social da propriedade,
aquisição de boa-fé, falta de demonstração dos requisitos da ação
reivindicatória e que embora a área seja considerada Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Preservação Ambiental (APA)
e Zona de Área Verde isso não impede a aquisição da mesma por parte
de particulares, pois esse fato não a torna pública, dentre outros
argumentos.
Regularmente processados os recursos, vieram aos
autos contrarrazões.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
Antes da análise do mérito dos recursos, conforme
despacho de 30/08/2019 (pág. 2228-2230), foi determinado aos
Apelantes Clary Barbosa de Almeida e José Milton de Oliveira
Carapicuíba EPP que providenciassem o recolhimento do preparo de
seus recursos, sob pena de não serem conhecidos. Diante da Certidão
de Decurso de Prazo, constante de fls. 2241, atestando o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
recolhimento no prazo legal, deixo de conhecer os referidos recursos.
Aos Apelantes José Mário Dias Barbosa, Antônio
Manuel Raposo Arruda, Estevão Candido Biscaia Martins, Candido
Licinio Biscaia Martins, Antônio Augusto Felix, Edmo José Pardini,
Selmo Aparecido Vieira e Silvio Santos da Silva foi determinado que
esclarecessem o prazo de interposição da sua apelação, visto
ultrapassado os 15 (quinze) dias úteis, conforme Código de Processo
Civil, o que foi feito com a juntada aos autos dos Comunicados às fls.
2235-2238. Assim, recebo a referida Apelação.
Sobre cerceamento de defesa por falta de perícia
técnica ou prova testemunhal que individualizasse cada imóvel ali
construído, observa-se que a discussão gira única e especificamente
em torno da documentação contida nos autos e que foi suficiente para
esclarecer que estes a ocupavam de forma irregular, tornando-se
desnecessária a reabertura da fase instrutória.
Assim, independente da divisão dos lotes ou da
distinção do tipo de proteção ambiental dada a cada um delas, a área
total de mais de 17 mil metros quadrados de propriedade do Apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
deve ser desocupada no seu interím, tendo em vista que não há que se
falar em retenção ou indenização por benfeitorias, conforme já citada
súmula 619, do STJ, devendo os réus arcarem com os custos das
despesas quanto à demolição das construções irregulares além de
restaurar/recompor o meio ambiente.
Restando demonstrado nos autos a ocorrência do
esbulho possessório, desnecessária se faz a oitiva de testemunhas,
pois o domínio e sua transferência se comprovam através dos
registros constantes dos Cartórios de Registro de Imóveis.
Vale lembrar que o magistrado é o destinatário das
provas, de modo que se este possui elementos suficientes a formar
seu livre convencimento motivado, desnecessária a realização de
demais provas que julgue desnecessárias à solução da lide.
Portanto, afastada a nulidade e a necessidade de
reabertura da fase instrutória.
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
DIREITO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM
PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
DA
RÉ.
DESPROVIMENTO. Demonstração da ocupação da área
pela ré que afasta a alegada ilegitimidade passiva.
Perfeita
identificação
da
área
que
evidencia
a
desnecessidade de prova pericial para tal finalidade.
Área marginal de reservatório de Usina Hidrelétrica.
Comprovação da posse e do esbulho. Procedência de
rigor. Demolição e remoção de benfeitorias que, na
espécie,
é
consequência
lógica
da
reintegração.
Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1004077-84.2016.8.26.0063, Relator Des. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 27/11/2019)
Há de ser rechaçada também a alegada falta dos
requisitos da Ação Reivindicatória, tendo em vista que a propriedade
atual do bem foi comprovada; a posse irregular dos ocupantes foi
demonstrada através dos meios pelos quais foi adquirida; e foi
delimitado o tamanho total da área pela perícia, não havendo
necessidade de desmembrá-la para qualquer fim, pois diante dos
argumentos acima expostos não resta aos ocupantes o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas.
Nesse sentido, segue Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Reintegração na posse de
área
afetada
a
serviço
público,
oriunda
de
desapropriação. Esbulho comprovado. Inexistência de boa-
fé. Inexistência de direito de retenção ou de
indenização. Recurso da autora provido, prejudicado o
apelo do requerido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196, Relator
Des. LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, j.
18/11/2019).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLIÇÃO DE
CONSTRUÇÕES. Bem público. Área De Preservação
Permanente. Área pública à margem do reservatório da
Usina Hidrelétrica de Jaguari, ocupada por particulares.
Área insuscetível de ocupação, apropriação ou aquisição
prescritiva. Pleito reintegratório procedente. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP, 2a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0001137-62.2008.8.26.0543, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
Des. Alves Braga Junior, j. 06/04/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse
Imóvel desapropriado, situado em margem da região
denominada Córrego do Matadouro, na margem esquerda
de Usina Hidroelétrica de Volta Grande, no qual o réu
ocupou
e
promoveu
construções
indevidas.
Área
devidamente especificada e delimitada na inicial -
Esbulho configurado e comprovado por meio de laudo
pericial. Afastada a tese de impossibilidade jurídica do
pedido e falta de interesse de agir - Aplicação do art.
560 do CPC. Área em que não se admite usucapião,
tampouco ocupação por se tratar de imóvel destinado à
exploração de serviços de energia elétrica, mediante
concessão de serviço público. Retenção indevida -
Interesse público que se sobrepõe ao particular -
Sentença de procedência mantida. Negado provimento ao
agravo retido e ao recurso de apelação. (TJSP, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
0003693-86.2012.8.26.0352,
Relator
Des.
Eduardo
Gouvêa, j. 13/12/2019).
No mérito, os recursos não merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
Os Apelantes, como forma de garantir o seu direito
sobre os bens, alegam que deram aos imóveis a sua devida função
social estabelecendo comércio no local, gerando emprego e renda para
a região.
O direito de propriedade, constitucionalmente
protegido, deixou de ser considerado um direito que deve ser
analisado apenas sob o ponto de vista da pessoa que o detém, devendo
ser analisado também sob a ótica da sua função perante a sociedade.
Portanto, se concede ou mantém a propriedade a alguém pelo fato de
tê-la adquirida legalmente e observando-se sempre a finalidade para
qual a utiliza.
No caso dos autos, verifica-se que a ocupação dos
Apelantes se deu de forma irregular através de invasão da área por
diversas formas, por longo período, mesmo após tentativas do Apelado
de recuperá-la, sendo do seu domínio a área em discussão, transferida
posteriormente à Prefeitura de Osasco, conforme certidão de
matrícula do imóvel constante no 2o registro de Imóveis de Osasco, a
qual passou a ser a legitima proprietária.
Não vieram aos autos instrumentos que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
comprovar a propriedade dos Apelantes, e os poucos que se juntaram
foram celebrados com pessoas que não detinham o título de domínio da
área, não surtindo qualquer efeito perante os órgãos públicos ou o
legítimo proprietário, caindo por terra a alegação de “justo título”
apto a embasar usucapião na modalidade ordinária. Além disso, nenhum
dos ocupantes citados na presente demanda logrou demonstrar
preencher os requisitos legais necessários à obtenção da propriedade
à titulo originário através das demais modalidades legalmente
previstas.
Dessa forma, não há como conceder o direito de
propriedade a quem o teve de forma irregular, ainda que o tenha
adquirido de maneira onerosa de terceiros, se não preenche os
requisitos legais para adquirí-lo. E ainda que aleguem que cumprem com
a função social daquele imóvel, tal fato não justifica sua permanência,
pois essa obrigação é apresentada aqueles que detém o domínio da
coisa a título regular ou irregular, mas nesse último caso como já dito,
com o preenchimento dos requisitos legais. Jamais a função social da
propriedade poderá ser utilizada como argumento à manutenção
irregular em imóveis alheios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
Alegam também os Apelantes a prescrição da Ação
Reivindicatória pelo fato do Apelado ter buscado seu direito apenas
24 (vinte e quatro) anos após a ocupação, fato que também deve ser
rechaçado pelos documentos acostados aos autos.
Conforme r. sentença, mais precisamente no item
32.1, o meritíssimo juízo de primeiro grau verificou com acerto que
nos autos (fls. 458/525) há a juntada de documentação referente a
outra ação reivindicatória, distribuída em 1990, tendo sido o Apelado
imitido na posse de diversas áreas na região, inclusive glebas nas quais
se originaram o imóvel em litígio.
Observando que a presente demanda foi distribuída
em 2005, o Apelado não ficou inerte por 24 (vinte e quatro) anos em
relação à invasão, tentando em outros momentos retomar a sua
propriedade, não constatando assim a posse mansa e pacífica dos
Apelantes, requisito necessário a assegurar o instituto da usucapião
em qualquer de suas modalidades, não havendo que se falar, portanto,
em prescrição aquisitiva.
Além de faltar os requisitos necessários para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
adquirir uma propriedade pela usucapião, os imóveis compreendidos na
presente demanda estão localizados em Área de Preservação
Permanente, Área de Preservação Ambiental e Área de Zona Verde,
conforme regulamentação do Código Florestal, Lei Estadual no
5598/87 e Lei Municipal no 4771/65.
O fato de os imóveis estarem localizados nessas
áreas específicas, por si só não impedem que sejam de propriedade
privada e nem se tornam públicos de pleno direito, podendo ser
utilizados pelos particulares dentro dos limites estabelecidos pelas
leis e demais regulamentos ambientais.
O problema, como demonstra a r. sentença, é que a
área não está sendo ocupada conforme os ditames das leis ambientais
que regulamentam a região ocupada, fazendo surgir a obrigação de
reparar toda a área degradada e desaparecendo, por conseguinte,
qualquer possibilidade de aquisição.
Entende-se então, que além de faltar requisitos
necessários ao instituto da usucapião, não há como permitir que a área
seja adquirida por aqueles que ali permaneceram de forma irregular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
prejudicando gravemente o meio ambiente e fazendo a área perder as
características mais importantes.
Alegam também, que a área já se encontrava
degradada quando da ocupação, tendo perdido as características que a
levaram a ser classificada como área de preservação ambiental, não
tendo qualquer responsabilidade pela devastação que ocorreu por culpa
do poder público.
Porém, não se adquire o direito à degradar o meio
ambiente e por mais que ele já se encontre bastante desgastado não
se deve permitir a sua não restauração/reparação. Alegar devastação
ambiental já concretizada a fim de reiterar o direito à permanência na
área é algo que jamais pode ser admitido em nosso ordenamento
jurídico, que tem como uma das primordiais funções a proteção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem difuso cuja proteção é
de interesse de todos.
Conforme Súmula 623, do STJ, “As obrigações
ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las
do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do
credor”, ou seja, obrigação imposta a todos aqueles que se instalam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
bem, não dependendo essa reparação da provocação de qualquer das
partes, podendo inclusive ser proposta demanda por entes públicos
(ex. Ministério Público dentre outros legitimados ativos, conforme Lei
de Ação Civil Pública no 7.347/85), haja vista ser um bem de uso
comum do povo que deve ser preservado para as presentes e futuras
gerações, conforme dicção do art. 225, da CF/88, não prevalecendo,
portanto, a alegação de que a sentença de primeiro grau seria extra
petita.
Portanto, o fato dos Apelantes encontrarem-se
estabelecidos na área que deveria ser preservada ambientalmente faz
com que a regeneração natural da mesma seja obstada, vislumbrando-
se mais prejuízos do que benefícios caso prossiga-se nesse
apossamento, devendo todos que ali se instalaram de forma indevida
deixá-la imediatamente livre, restando ainda a obrigação de recompor
o prejuízo ocasionado.
E
com
a
transferência
da
propriedade
à
Municipalidade de Osasco, complicou ainda mais a situação dos
ocupantes, pois tratando-se de bem público os ocupantes sequer
poderiam ser considerados possuidores, não se aplicando a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
usucapião, conforme artigos 183, §3o e 191, p. único, da Constituição
Federal e do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça na Súmula no 619, que diz: “A ocupação indevida de bem
público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
E para que não se alegue que a posse seria anterior
à CF/88 e a natureza pública do bem adquirida posteriormente ao
apossamento não interferiria no direito dos ocupantes, novamente
menciona-se o fato deles não terem adquirido a propriedade, quer
legalmente, quer pela prescrição aquisitiva, motivo pelo qual nem antes
nem depois de o bem pertencer à Prefeitura os ocupantes detiveram
qualquer título ou qualquer requisito que os permitissem discutir
propriedade e o direito de ali permanecerem. O fato de o bem tornar-
se público posteriormente apenas reforça ainda mais a inviabilidade
dessa ocupação.
Prepondera o interesse público sobre o particular,
devendo a área ser retomada, especialmente por ser um bem público e
objeto de especial proteção ambiental, não se sustentando a tese de
que o baixo impacto permitiria as construções ali realizadas ou de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0042002-61.2005.8.26.0405 - Osasco
a área já se encontrava desmatada quando da posse irregular.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
mantendo-se a r. sentença em sua totalidade, devendo os honorários
advocatícios já fixados serem pagos integralmente pela parte vencida.
De qualquer forma, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Ana Liarte
Relatora